Tribunal: TJPA
Processo: 0805546-75.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805546-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, TOQUIO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: MARCELO GIL CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

Acórdão que delimitou claramente a competência pelo juízo previsto contratualmente para julgar Ação de Execução baseada em
contrato que contém cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade
,
por força do artigo 49, §3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

RIO NORTE IMÓVEIS LTDA.
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CREDOR COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A Teoria da Asserção informa que a legitimidade deve ser apurada da narrativa exposta na petição inicial. No caso, o autor da ação explana na narrativa dos fatos quem são os legítimos titulares do direito bem como a sua condição de representante deles. Ilegitimidade ativa que deve ser afastada.

2. Considerando que o credor ostenta
contrato que contém cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
o crédito executado na ação de origem não está sujeito ao processo de soerguimento, ficando preservada a competência prevista contratualmente, por força do artigo 49, §3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

3. Precedente do STJ que admite o conhecimento de excesso de execução em Exceção de Pré-Executividade se o excesso for evidente. No caso, as questões suscitadas pelo agravante são controvertidas de direito e interpretação contratual, fatos que afastam o seu caráter indiscutível devendo ser apreciadas em Embargos à Execução.

4. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente em virtude do acolhimento total ou parcial de Exceção de Pré-Executividade.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido à unanimidade para complementar a decisão agravada, condenando o exequente nas verbas de sucumbência na razão de 15% (quinze por cento) do valor que foi decotado da execução, conforme os critérios estipulados no artigo 82, §2º, do CPC.

Aduz, que o v. Acórdão contém omissão ao “deixar de analisar um dos pontos cruciais da demanda, qual seja: Quem tem competência para dizer se o crédito em discussão é ou não concursal? O juiz de piso ou ou o juiz da Recuperação Judicial?”; alega que a “questão da competência foi suscitada tanto no juízo de piso quanto no presente Agravo de Instrumento, mas não foi objeto de análise por este Relator”.

Afirma que este relator se contradisse ao afirmar que o assistente “pode se manifestar nos autos para defender única e exclusivamente o que foi alegado pela parte Agravante, porém e logo em seguida afirma que houve a preclusão do direito da Embargante em trazer à discussão a questão da competência”.

Contrarrazões do embargado no ID 3771783.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 03 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

O argumento esgrimido pelo embargante sobre a omissão quanto a matéria crucial para o deslinde da causa relativa quem tem a competência para julgar a ação de execução, se o juízo universal da recuperação judicial ou o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém e se o crédito executado é sujeito ao juízo universal não se sustenta, pois a questão foi enfrentada no acórdão embargado conforme se observa do item 2 da ementa, o qual faço questão de transcrever, com o perdão da repetição:

2. Considerando que o credor ostenta
contrato que contém cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade,
o crédito executado na ação de origem não está sujeito ao processo de soerguimento, ficando preservada a competência prevista contratualmente, por força do artigo 49, §3º da Lei de Recuperação Judicial e Falências.

Portanto, a simples leitura do tópico responde ao questionamento do embargante. O crédito executado não está sujeito à recuperação judicial e a competência para o processo de execução é do foro previsto no contrato, qual seja, a comarca de Belém.

Melhor sorte não há quanto a alegação de contradição deste relator. Em verdade, o que eu consignei no voto é que o assistente não pode inovar nos argumentos defendidos pelo assistido. Isso porque, apenas nos memoriais enviados a mim na véspera do julgamento, o embargante trouxe ao recurso o argumento de que os agravados foram omissos quando notificados da relação de créditos da recuperação judicial da PDG. Tal tese não foi aventada pelo agravante e sequer foi conhecida pelo juízo de origem. Por isso, deixei de conhecer do referido argumento, nos seguintes termos:

“Registro ainda que, na petição em que requer sua habilitação no recurso, o assistente não se refere a suposta omissão dos credores quando notificados da relação dos créditos e, consequente, preclusão de seu direito de requerer a exclusão dos efeitos da recuperação judicial. Tais argumentos só foram aventados nos memoriais enviados no dia de ontem, fato que só reforça a violação do artigo 119, parágrafo único, do CPC e o não conhecimento da sua tese.

Ao meu ver, ao entrar no processo quando o feito se encontrava pronto para julgamento, só lhe é permitido reforçar os argumentos e os pedidos já feitos pelo agravante, bem como, eventualmente, participar e colaborar com o julgamento da causa.

Não se deve esquecer que estamos em sede de agravo de instrumento, recurso de breve instrução, onde pouco se admite, além de rever o acerto ou desacerto da decisão agravada.”

De todo modo, a questão posta a este juízo recursal (competência) foi claramente dirimida, conforme exposto alhures.

Assim, considerando que o inconformismo com a decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante. o pré questionamento é império de lei

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 24/11/2020